Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de embargos à execução, que versam sobre execução extrajudicial por quantia certa fundada em contrato de locação, contra fiadora.

2. O embargante alega omissão no aresto, porquanto não foi apreciado o pedido subsidiário, qual seja a produção de prova oral para comprovar moratória por parte da embargada.

3. O aresto asseverou que “o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas”. 3.1. O acórdão apreciou e rejeitou o pedido de produção de prova oral, considerando tal prova desnecessária à resolução do mérito. 3.2. A decisão foi clara ao dizer que, nos termos do art. 370 do CPC, o destinatário das provas é o juiz, cabendo a este determinar as provas necessárias ao julgamento.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.